Tribunal: TJMT
Processo: 1028556-93.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028556-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0043-48 (APELADO), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) E SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – PAGAMENTO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovado o pagamento do imposto devido (ICMS) e não havendo justificativa para a cobrança efetuada posteriormente, comporta acolhimento o pedido de exclusão dos créditos tributários cobrados na CDA e a sustação do protesto.

2. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos de n.º 1028556-93.2017.8.11.0041, julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (ID. 143655687):

“Vistos.

Calcenter – Calçados Centro-Oeste LTDA propôs ação em face do Estado de Mato Grosso, com pedido de anulação da CDA n. 2017219245, sob a alegação de que já houve pagamento dos créditos tributários nela descritos.

O demandado, em resposta, pugnou pela improcedência da pretensão.

É o relatório.

Pretende a demandante a anulação da CDA n. 2017219245, sob a alegação de que os créditos tributários já foram pagos antes da inscrição em dívida ativa.

Verifica-se que é objeto da referida CDA a infração de falta de recolhimento do ICMS de mercadorias sujeitas à substituição tributária, cujo fato gerador é de 05.2013. Essa infração constitui o TAD n. 1056200-0.

Desse TAD constou-se as seguintes chaves de acesso das notas fiscais fiscalizadas, as quais seguem com o número das respectivas notas:

1. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0196 7219 2618 4435 (19.672)

2. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0196 7319 2627 8453 (19.673)

3. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0196 7419 2635 6796 (19.674)

4. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0196 7519 2638 8130 (19.675)

5. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0196 7619 2651 3497 (19.676)

6. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0196 7719 2665 4527 (19.677)

7. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0201 4714 8710 9429 (20.147)

8. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0201 9214 9499 1307 (20.192)

9. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0202 0114 9610 3850 (20.201)

10. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0202 3014 9970 7898 (20.230)

11. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0202 4515 0150 9914 (20.245)

12. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0202 5215 0243 4432 (20.252)

13. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0202 6715 0431 4798 (20.267)

14. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0202 8515 0627 3515 (20.285)

15. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0208 4710 4796 7239 (20.847)

16. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0208 4810 4806 1257 (20.848)

17. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0208 4910 4820 2281 (20.849)

18. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0208 5010 4828 0631 (20.850)

19. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0208 5110 4831 1976 (20.851)

20. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0208 5210 4835 8970 (20.852)

21. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0208 5310 4839 0315 (20.853)

22. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0208 5410 4845 2997 (20.854)

23. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0208 5510 4848 4330 (20.855)

24. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0208 5610 4853 1344 (20.856)

25. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0208 5710 4868 8046 (20.857)

26. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0208 5810 4876 6397 (20.858)

27. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0208 5910 4881 3406 (20.859)

28. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0208 6010 4889 1750 (20.860)

29. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0208 6110 4893 8754 (20.861)

30. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0208 6210 4912 6793 (20.862)

31. 4213 0515 0487 5400 7525 5500 5000 0208 6310 4920 5143 (20.863)

Dos comprovantes de pagamento juntados em Id. 9862745 (fls. 4/5), 11154561 e 11154566 observa-se que houve o pagamento de todas a notas fiscais que constaram do TAD n. 1056200-0.

Portanto, comprovado o pagamento, inexiste crédito tributário a ser cobrado pela CDA n. 2017219245, devendo, dessa forma, ser anulada.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão para anular a CDA n. 2017219245.

Confirmo a tutela provisória deferida, sem a necessidade de depósito judicial do valor integral discutido.

Condeno o demandado a despesas e honorários de 10% do valor atualizado da causa.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

CUIABÁ, 30 de junho de 2021.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”

Em suas razões, a parte apelante insiste na regularidade da constituição do crédito tributário (TAD n.º 1056200-0), nos termos do art. 960, do Regulamento do ICMS/2014.

De outro lado, sustenta a ausência de comprovação do efetivo pagamento, porquanto, na sua concepção,
“(...) diversas incongruências na hipótese dos autos que não permitem ter certeza quanto ao pagamento do débito tributário”.

Nesse sentido, alega ainda que
“(...) provavelmente, os valores pagos pela parte autora foram compensados com outros débitos tributários do contribuinte, não tendo sido adimplido – e isso resta evidente dos autos – o crédito tributário decorrente do termo de apreensão e depósito, consoante consta em sua Conta Corrente Fiscal, em anexo, juntada aos autos com presente contestação”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e condenar a parte apelada em custas e honorários de sucumbência (ID. 143655688).

Nas contrarrazões, a empresa apelada protesta pelo não provimento do recurso (ID. 143655691).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos de n.º 1028556-93.2017.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a pretensão autoral.

Extrai-se dos autos que a parte autora CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA. ajuizou a ação de “tutela antecipada antecedente”, visando, dentre outras providências, à suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa sob o n.º 2017219245 e a sustação dos efeitos do protesto da mencionada CDA.

A tutela antecipada foi deferida para
“(...) suspender a exigibilidade do crédito tributário em relação ao débito aqui discutido, nos termos do art. 151, II, do CTN, sustar os efeitos do protesto nº 414662, referente à CDA nº 2017219245, datado de 08.08.2017, do Cartório do 2º Ofício de Barra do Garças-MT bem como obter certidão de regularidade fiscal, até ulterior deliberação”
(ID. 143653684).

Posteriormente, realizado o aditamento da petição inicial (ID. 143653691 e ss.), o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão para anular a CDA n.º 2017219245 (ID. 143655687).

Da análise dos autos, constata-se que o Termo de Apreensão e Depósito (TAD n.º 1056200-0), foi lavrado, no dia 31.05.2013, em decorrência da
“transferência da mesma empresa de outra unidade da federação sem o recolhimento antecipado do ICMS Substituição Tributária”
, isto é, em virtude da remessa de mercadorias do estabelecimento de Palhoça/Santa Catarina para a filial localizada em Cuiabá, no estado de Mato Grosso.

Além disso, verifica-se que o ICMS devido seria no montante de R$ 3.224,32 (três mil e duzentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos), porquanto calculado com base na nota fiscal n.º 2021, emitida em 22 de maio de 2013, bem como, seria cobrado, também, o valor de R$ 2.579,46 (dois mil e quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), a título de multa (cf. ID. 143653668). Confira-se:

Na sequência, a parte autora juntou aos autos o Documento de Arrecadação (DAR) n.º 999/05.448.701-09 e o comprovante de pagamento de “ICMS COMERCIO SUBST. TRIB.” (código: 1538), referente ao mês de maio de 2013, na monta de R$ 3.507,08 (três mil e quinhentos e sete reais e oito centavos), datado de 10.06.2013, o qual faz menção expressa as notas fiscais de n.º 19.672, 19.673, 19.674, 19.675, 19.676, 19.677, 20.147, 20.192, 20.201, 20.230, 20.245, 20.252, 20.267, 20.285, 20.847, 20.848, 20.849, 20.850, 20.851, 20.852, 20.853, 20.854, 20.855, 20.857, 20.858, 20.859, 20.860, 20.861 e 20.862 (ID. 143653669). Veja-se:

Após, anexou os comprovantes de recolhimento do tributo exigido sobre as operações aparelhadas pelas notas de n.º 20.856 e n.º 20.863 (cf. ID. 143653693 e ID. 143653694).

Por fim, observa-se que a Certidão de Dívida Ativa (CDA n.º 2017219245 – ID. 143653670), inscrita em 23.06.2017, e levada a protesto no dia 08.08.2017, no Cartório do 2º Ofício de Barra do Garças, como se vê no ID. 143653671, refere-se os valores objeto do referido TAD.

Logo, como bem concluiu o magistrado
a quo
, estando comprovado o pagamento de todas as 31 (trinta e uma) notas fiscais que constaram do TAD n.º 1056200-0, antes da sua inscrição em dívida ativa, inexiste crédito tributário a ser cobrado pela CDA n.º 2017219245, devendo, dessa forma, ser anulada e, por consequência, cancelado o protesto do citado título.

Outrossim, urge frisar que não óbice ao processamento do pagamento da guia de ICMS mesmo quando empregado código de arrecadação diverso do apropriado à operação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS
COMPETÊNCIA 09/2014. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ALEGANDO O PAGAMENTO DO DÉBITO OBJETO DA EXECUÇÃO.
PREENCHIMENTO INCORRETO DA GUIA DE ARRECADAÇÃO.
ACOLHIDA EXCEÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 487, III, "A", DO CPC. APELAÇÃO DA EXEQUENTE.

1- Os documentos acostados pela parte executada/excipiente às fls. 24/27 (indexadores 000024/26), demonstram que a guia referente ao ICMS, inscrição nº 92009432 foi quitada em 09/04/2014, no exato valor de R$ 20.441,60. 2- O exequente reconhece o pagamento como efetuado, porém, defende que a executada deu causa ao ajuizamento da ação uma vez que o recolhimento se deu com inobservância às formalidades do Fisco em razão do equívoco ao indicar a referência do período de competência, apesar de ter sido quitado na data do vencimento no valor integral.
3- Outros elementos dispostos nas guias de recolhimento são eficazes na demonstração de recolhimento do crédito tributário.

4- Não pode a administração pública desconsiderar o pagamento efetuado, por um mero erro de preenchimento, facilmente corrigido administrativamente, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa.
5- CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO. (TJRJ, Apelação n.º 0015999-24.2019.8.19.0001. Relator: JOÃO BATISTA DAMASCENO. VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 24.05.2022 - Data de Publicação: 29.05.2022) (grifo nosso)

ICMS – PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DE GARE
– Inscrição de débito pago na dívida ativa, com respectivo protesto – Pedido de retificação da guias em observância das formalidades –
Pretensão de extinção do crédito tributário e cancelamento do respectivo protesto – Possibilidade – Mero erro material no preenchimento da guia que não obsta a validade do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Fazenda Estadual
– Sentença reformada.

ICMS- PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DE GARE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Princípio da causalidade – Ante as peculiaridades do caso, cabe a condenação do contribuinte ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois deu causa ao protesto do título.

CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

(TJSP, Apelação Cível nº 1047234-98.2020.8.26.0053, Relator: AFONSO FARO JR. 11ª Câmara de Direito Público. Data de Julgamento: 15.07.2022 - Data de Publicação: 02.08.2022) (grifo nosso)

Fosse pouco, como bem destacou a parte apelada, em sede de contrarrazões, o apelante faz alusão à possibilidade de compensação dos valores,
“(...) sem, contudo, apresentar documentação suficiente para atestar que na hipótese dos autos realizou-se a aludida compensação, a qual, inclusive, é inviável juridicamente.”

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023